Tribunal: STF
Processo: HC 92411
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES (CAPUT DO ART. 155 DO
   CP). OBJETO DO DELITO: CINCO PEÇAS DE ROUPAS USADAS. ALEGADA
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ATIPICIDADE
   MATERIAL DA CONDUTA, POR SE TRATAR DE UM INDIFERENTE PENAL.
   PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O furto de cinco
   peças de roupas usadas, nas circunstâncias do caso, não agride
   materialmente a norma que se extrai do art. 155 do Código Penal.
   Peças de roupas usadas que foram restituídas integralmente à
   vítima, sendo certo que o acusado não praticou nenhum ato de
   violência.
2. Para que se dê a incidência da norma penal não
   basta a mera adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É
   preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao
   tipo em causa. Necessário que a vítima experimente efetivo
   desfalque em seu patrimônio, ora maior, ora menor, ora pequeno,
   mas sempre um real prejuízo material. Não a subtração de algo que
   já estava logicamente destinado a descarte, pela exaustão do seu
   uso pessoal e valor pecuniário ínfimo. Pena de se provocar a
   desnecessária mobilização de u'a máquina custosa, delicada e ao
   mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o
   Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal,
   não ter o que substancialmente tutelar.
3. A inexpressividade
   financeira dos objetos subtraídos pelo acusado (menos de cem
   reais) salta aos olhos. A revelar muito mais uma extrema carência
   material do ora paciente do que uma firme intenção e menos ainda
   toda uma crônica de vida delituosa. Paciente que, nos termos da
   proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº
   9.099/95), não se apresenta com nenhuma condenação anterior e
   preenche, em linha de princípio, os requisitos do art. 77 do
   Código Penal (I - o condenado não seja reincidente em crime
   doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
   personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
   autorizem a concessão do benefício).
4. Desfalque praticamente
   nulo no patrimônio da suposta vítima, que, por isso mesmo, nenhum
   sentimento de impunidade experimentará com o reconhecimento da
   atipicidade da conduta do agente.
5. Habeas corpus deferido para
   determinar o trancamento da ação penal, na linha do parecer
   ministerial público.